Tribunal: TJDFT
Processo: 0707959-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VARA EMPRESARIAL DO RIO DE JANEIRO. SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECIFICO. ATOS DE EXPROPRIAÇAO. VARA CIVEL DE BRASILIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.
1. Considerando Decisão Monocrática proferida no REsp 1958062/RJ, em que o Ministro Relator determinou o impedimento do prosseguimento da recuperação judicial em relação às SPE’s com patrimônio de afetação, vedando homologação dos planos de recuperação apresentados, até o julgamento definitivo do recurso, a prudência recomenda suspender o cumprimento de sentença até julgamento definitivo do recurso.
2. RECURSO PROVIDO.